Tribunal: TJDFT
Processo: 0728604-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0728604-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, BENTO GOMES DE SOUSA, BERENICE BRITTO KLEIN, BERNARDO FONTENELE LINHARES, BIOMAR RIBEIRO DA SILVA, BRAS RODRIGUES DA SILVA, CARLA NOGUEIRA DE QUEIROZ, CARLITA CAMARGO FELIX, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EMBARGADO: BENTO GOMES DE SOUSA, BERENICE BRITTO KLEIN, BERNARDO FONTENELE LINHARES, BIOMAR RIBEIRO DA SILVA, BRAS RODRIGUES DA SILVA, CARLA NOGUEIRA DE QUEIROZ, CARLITA CAMARGO FELIX, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos pelo Distrito Federal (ID no 40803118) e por Bento Gomes de Sousa e Outros (ID no 40873115) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao agravo de instrumento (ID no 40511188). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar as suas respectivas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 3 de novembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO